Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-17.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002582-17.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Passe livre em transporte]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (EMBARGANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, APÓS O RELATOR EXCLUIR A MULTA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS REJEITADOS – AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO MATERIAL, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INTERNA – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – DEMONSTRAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em vista da reiteração de recursos, o que evidencia o caráter procrastinatório da medida, deve-se aplicar a multa, prevista no artigo 1.026, §2
o
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos – MTU –, contra a acórdão, proferido por esta Câmara, que rejeitou os Embargos Declaratórios, por ela manejados, em face do
decisum
que havia julgado procedente o pedido formulado na Ação Rescisória, ajuizada pelo Embargado (ids.
78791961, págs. 01/06
).

A Embargante pretende a reforma do acórdão

embargado, alegando que há erro material, omissões, obscuridades e contradições internas que precisam ser sanadas.

Aduz que o Recorrido teve oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir, mas permaneceu inerte, operando, a partir dali, a estabilização da demanda.

Defende que se deve reconhecer a ocorrência da coisa julgada, quanto ao pedido de pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do passe livre, de forma antecipada, já que a decisão que concedeu a antecipação da tutela foi objeto da apreciação no RAI n. 22549/2006.

Salienta que a tese de nulidade, sustentada pelo Município de Cuiabá, foi analisada no RAC/RNS n. 82.580/2009, mas não foi acolhida.

Enfatiza que inexiste violação à norma jurídica, porque o Embargado utilizou-se da Rescisória como se fosse nova apelação.

Ao final, prequestiona os artigos 09, 10, 11, 489, 966 V e 1022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil e ainda os artigos 264 e 460 do CPC/1973, bem como os artigos 5
o
, XXXV e 93, IX, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil.

O Embargado apresentou as contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela sua rejeição, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 84593529, págs. 01/38).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos – MTU –, contra o acórdão, proferido por esta Câmara, que rejeitou os Embargos Declaratórios, por ela manejados, em face do
decisum
que havia julgado procedente o pedido, formulado na Ação Rescisória, ajuizada pelo Embargado
.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

In casu
, a Embargante argumenta que o acórdão embargado contém erro material, omissões, obscuridades e contradições internas que precisam ser sanadas.

Da análise do acórdão embargado, entendo que inexistem os vícios apontados pela Embargante, já que ficaram consignados os motivos que levaram à rejeição dos Declaratórios opostos. Veja-se:

No caso vertente, a Embargante afirma que o
decisum
embargado foi omisso, contraditório e obscuro, já que citou jurisprudência posterior ao julgamento do acórdão rescindendo que exigia o consentimento expresso do réu para alterar o pedido após a citação.

Da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão,

contradição e obscuridade a serem reconhecidas, porque, embora a jurisprudência citada seja do ano de 2014, expressa entendimento, referente ao artigo 264, do Código de Processo Civil de 1973.

Ademais, a citação do julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal – Apelação n. 20130111841976 – apenas serviu para demonstrar que o entendimento desta Câmara estava em consonância com a jurisprudência pátria.

Frise-se que a exigência da aquiescência do réu, para alteração do pedido do autor, após a citação, é entendimento consagrado em outros Tribunais. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- Após a citação válida do réu, não é possível qualquer modificação do pedido e da causa de pedir, devendo manter-se as mesmas partes, salvos em casos excepcionais autorizados em lei, nos termos do art. 264 do Código de Processo Civil. (TJMG – AI: 10480081152468001 – Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, data de julgamento
: 06/11/2015
, data da publicação: 20/11/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –CONSIGNAÇÃO – LIMITE. 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS – PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – REDUÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS CONSIGNADOS – IMPOSSIBILIDADE. As decisões judiciais devem atentar ao pedido e causa de pedir da parte autora, nos termos dos artigos 128 e 460, ambos do CPC, sob pena de violação ao princípio da adstrição. Incabível a modificação
do
pedido, sem a anuência do réu, após a citação. Inteligência dos arts.
264
e 294 do CPC. Agravo de Instrumento Desprovido. (Agravo de Instrumento, n. 70066119850, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em:
25-11-2015
).

O Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento idêntico,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE TÍTULOS – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA – CAUSA DE PEDIR– ALTERAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ANUÊNCIA DO RÉU – AUSÊNCIA – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE SÚMULA – Nº 83/STJ – REEXAME DE PROVAS – SÚMULA Nº 7/STJ – PRECEDENTES DO STJ.

1. (...).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "Na petição inicial o autor fixa o objeto e os limites da controvérsia, sendo-lhe defeso, após a citação do réu, modificar o pedido ou a causa de pedir (fato constitutivo do direito) sem o consentimento deste (CPC, art. 264)"
(AgRg no Ag n° 1.001.186/RS, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13/10/2010).

3. (...). (AgRg no REsp 1263583/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 21/05/2014). (Negritei).

Dessa forma, é certo que inexiste omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido.

Na verdade, observo que a Recorrente pretende o rejulgamento da causa, o que não se mostra cabível por esta via.

No que se refere à tese de que o pedido rescisório deveria ter sido julgado procedente, em parte, mantendo a parte do acórdão não contaminado, penso não merecer acolhimento, porque a questão da impossibilidade de alteração do pedido após a citação foi levantada como prejudicial de mérito no Apelo, interposto pelo Município de Cuiabá (RAC/RNS n. 82580/2009).

O afastamento da prejudicial possibilitou o prosseguimento do julgamento.

Assim, em vista de tal decisão violar norma jurídica, é certo que todo o acórdão deve ser anulado, pois a pretensão ali esposada era de nulidade da sentença.

Com efeito, caso tivesse sido acolhida a prejudicial – como deveria – o ato judicial recorrido seria cassado e o feito retornado para prosseguimento.

Nessa senda, tenho que o reconhecimento, na Rescisória, que houve desrespeito ao disposto no artigo 264, do CPC/73, implica a anulação do acórdão na sua totalidade.

Quanto à Súmula n. 343, do Supremo Tribunal Federal, cumpre anotar que inexiste no caderno processual qualquer alegação de ofensa e, portanto, evidente que se trata de inovação. Sendo assim, não merece conhecimento.

Na verdade, as teses apresentadas pela Embargante demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, já que sequer aponta em que residem o erro material, as omissões, obscuridade e contradições internas.

A alegação de que houve preclusão para o Município de Cuiabá, quanto à produção de provas, não afasta a nulidade decorrente da alteração do pedido, após a citação, sem que houvesse o consentimento expresso da parte adversa.

O reconhecimento de que houve violação à norma jurídica, no julgamento da Rescisória, deu-se, exclusivamente, pelo fato de a pretensão inicial ter sido alterada no curso do processo, após a citação da parte Requerida e sem que lhe fosse oportunizada a manifestação.

Não se trata de produção de prova, mas de descumprimento de regra processual vigente.

Enfatizo que o fato de a decisão que concedeu a antecipação da tutela, determinando o pagamento, antecipado de 50% (cinquenta por cento) do passe livre estudantil, ter sido objeto de apreciação no RAI n. 22549/2006, não afasta a violação à norma jurídica, posto que, na hipótese, não há falar em presunção de que houve concordância tácita, na medida que o Município de Cuiabá sequer foi intimado da pretensão.

Da mesma forma, penso que a apreciação da tese de nulidade, no RAC/RNS n. 82.580/2009, não justifica a modificação do acórdão da Rescisória, visto que houve ofensa aos artigos 264 e 460, do CPC/73.

Frise-se que, por força da regra esposada no artigo 489, do CPC, o
decisum
é omisso se o Julgador não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada, o que não é o caso dos autos, visto que a decisão que a Recorrente insiste em questionar analisou e concluiu que houve violação manifesta à norma jurídica.

Registro que a Embargante, embora se insurja contra o acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração por ela opostos, não apontou nenhum vício dele constante.

Diante disso, é certo que os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Anoto, por oportuno, que, em virtude de a parte Embargante ter oposto Embargos de Declaração, contra o acórdão que julgou procedente o pedido formulado na Ação Rescisória, proposta pelo Município de Cuiabá, ter oposto o Recurso de Embargos de Declaração que foram rejeitados e, agora, ter manejado novo Recurso de Embargos Declaratórios, sem sequer apontar os vícios que legitimam o seu manejo, tenho que o caráter procrastinatório é manifesto, o que implica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2
o
, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Cumpre anotar que a inexistência de erro material, omissão, contradição e obscuridade, tanto no acórdão da Rescisória, como nos dos Embargos Declaratórios, é manifesta, cristalina, pois a Embargante nem sequer conseguiu indicar um ponto que não fora apreciado.

Por fim, assinalo que o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE

NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES.

1. (...).

Oportuno salientar que "os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a

decisão

embargada

não

ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição." (REsp 521120 / RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data

do

julgamento 19/02/2008 data da Publicação/Fonte DJe 05/03/2008).

2.

(...). (AgRg no REsp 1169545/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 12/11/2015). (Negritei).

Fortes nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, opostos pela
Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos – MTU –,
mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido. Em vista do caráter protelatório do Recurso, aplico multa
no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002582-17.2016.8.11.0000 OPOSTOS NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA

EMBARGANTES:
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS – MTU

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

VOTO -VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator,
trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos pela
Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos – MTU
, contra a acórdão, proferido por esta Câmara, que rejeitou os Embargos Declaratórios, por ela manejados, em face do decisum que havia julgado procedente o pedido formulado na Ação Rescisória, ajuizada pelo
Município de Cuiabá
(ids.
78791961, págs. 01/06
).

Em suas razões recursais, a Embargante defende a decisão integrativa acabou novamente por incidir em omissões, obscuridades e contradições internas que precisam ser sanadas.

Afirma que, não restou caracterizado o cerceamento de defesa, porquanto, o embargado teria tido a oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir nos autos da Ação Ordinária, mas permaneceu inerte, operando a partir dali a estabilização da demanda.

Sustenta a ocorrência da coisa julgada, quanto ao pedido de pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do passe livre, de forma antecipada, já que a decisão que concedeu a antecipação da tutela foi objeto da apreciação no RAI n. 22549/2006.

Destaca, também que a tese de nulidade, sustentada pelo Município de Cuiabá, foi analisada no RAC/RNS n. 82.580/2009, mas não foi acolhida, de forma que inexiste violação à norma jurídica, porque o Embargado se utilizou da Rescisória como se fosse nova apelação.

As contrarrazões vieram no ID n. 84593529, pugnando por sua rejeição, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O eminente Relator,
Des. Márcio Vidal,

rejeitou os embargos
,
por entender que,
as teses apresentadas pela Embargante demonstram a intenção de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, já que sequer aponta em que residem o erro material, as omissões, obscuridade e contradições internas
.

Destaca, também, que, a
alegação de que houve preclusão para o Município de Cuiabá, quanto à produção de provas, não afasta a nulidade decorrente da alteração do pedido, após a citação, sem que houvesse o consentimento expresso da parte adversa,
porquanto

o

reconhecimento de que houve violação à norma jurídica, no julgamento da Rescisória, deu-se, exclusivamente, pelo fato de a pretensão inicial ter sido alterada no curso do processo, após a citação da parte Requerida e sem que lhe fosse oportunizada a manifestação.

Consignou, ainda, que,
não se trata de produção de prova, mas de descumprimento de regra processual vigente
e, que,
o fato de a decisão que concedeu a antecipação da tutela, determinando o pagamento, antecipado de 50% (cinquenta por cento) do passe livre estudantil, ter sido objeto de apreciação no RAI n. 22549/2006, não afasta a violação à norma jurídica, posto que, na hipótese, não há falar em presunção de que houve concordância tácita, na medida que o Município de Cuiabá sequer foi intimado da pretensão.

Ressaltou que,
da mesma forma, a apreciação da tese de nulidade, no RAC/RNS n. 82.580/2009, não justifica a modificação do acórdão da Rescisória, visto que houve ofensa aos artigos 264 e 460, do CPC/73.

Frisou que,
por força da regra esposada no artigo 489, do CPC, o decisum é omisso se o Julgador não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada, o que não é o caso dos autos, visto que a decisão que a Recorrente insiste em questionar analisou e concluiu que houve violação manifesta à norma jurídica.

Por derradeiro, por entender que
a Embargante opôs Embargos de Declaração com caráter procrastinatório aplicou-lhe a multa prevista no artigo 1.026, § 2
o
, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A 1ª Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, e o 2º Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, acompanharam o Relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Inicialmente, impende ressaltar que, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023.

Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Compulsando os autos, observa-se que esta egrégia Turma
julgou procedente a
Ação Rescisória, ajuizada pelo Município de Cuiabá
, em desfavor da Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU, para
rescindir o acórdão, proferido no RAC/RNS n. 82.580/2009, que ratificou a sentença que julgou procedente em parte a Ação Ordinária, que condenou o Município de Cuiabá na obrigação de efetuar o pagamento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da tarifa a ser computada sobre o total de 33.852.946 (trinta e três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis), atinentes aos bilhetes de passe livre, resgatados nas catracas, no período indicado na inicial
(ID n. 48080471).

Condenou, ainda, a ora Embargante no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 3% (três por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, parágrafo 3
o
, inciso IV, do atual CPC).

Irresignada, a Embargante opôs embargos de declaração (ID n. 49603483),
sustentando a omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, uma vez que o rescindiu, por ofensa aos artigos 264 e 460, do CPC/73, com base em jurisprudência firmada em data posterior ao seu julgamento que exigia o consentimento expresso do réu para alterar o pedido após a citação.

Destacou, ainda, que, o entendimento jurisprudencial, à época em que foi proferido, considerava suficiente, para a alteração do pedido, a concordância tácita do requerido.

Asseverou, ainda, que, o pedido do Embargado se limitou ao capítulo da antecipação da tutela e não à integralidade do acórdão, por isso, deveria ser julgado parcialmente procedente, mantendo os pontos não contaminados.

Por derradeiro, invocou a Súmula n. 343, do Supremo Tribunal Federal, que não admite a Rescisória, por ofensa literal de disposição de lei, quando a decisão rescindenda for baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Os
Embargos de declaração foram rejeitados à unanimidade
(ID n. 78791961), ocasião em que o Relator consignou que,
embora a jurisprudência citada seja do ano de 2014, expressa entendimento, referente ao artigo 264, do Código de Processo Civil de 1973 e que a citação do julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal – Apelação n. 20130111841976 – apenas serviu para demonstrar que o entendimento desta Câmara estava em consonância com a jurisprudência pátria
.

Ressaltou que,
a exigência da aquiescência do réu, para alteração do pedido do autor, após a citação, é entendimento consagrado em outros Tribunais
.

Pontuou que,
a questão
da impossibilidade de alteração do pedido após a citação foi levantada como prejudicial de mérito no Apelo, interposto pelo Município de Cuiabá (RAC/RNS n. 82580/2009) e que, com o afastamento da prejudicial possibilitou o prosseguimento do julgamento, de forma que, tendo a decisão violado norma jurídica é certo que todo o acórdão deve ser anulado, pois a pretensão ali esposada era de nulidade da sentença.

Em relação à tese de ofensa à Súmula n. 343, do Supremo Tribunal Federal, o Relator consignou que
inexiste no caderno processual qualquer alegação de ofensa e, entendendo tratar-se de inovação, não conheceu desse pedido.

O Embargante, então, opôs novos embargos de declaração – ID n. 79858484 (objeto do presente julgamento).

Pois bem.

Analisando os autos, observa-se que, de fato, o acórdão embargado não apresenta os vícios elencados no art. 1.023 do CPC, porquanto conforme acima ressaltado, foram apreciadas ponto a ponto todas as teses aventadas pela Embargante nos primeiros embargos declaratórios, ainda que de forma contrária à sua pretensão; contudo, observa-se das razões recursais e dos pedidos formulados nos novos embargos de declaração -
ID n. 79858484 (objeto do presente julgamento),
que estes foram opostos exclusivamente com a finalidade de
prequestionamento
dos artigos 966 V e 1.022, I, II, 2º, do Código de Processo Civil 2015 e artigos 264 e 460 do CPC/1973; situação que afasta a possibilidade de aplicação da multa por caráter protelatório estabelecida no art. 1.026, § 3º, do CPC.

Isso porque, nos termos da Súmula n. 98 do STJ, não podem se reputar protelatórios embargos declaratórios opostos para satisfazer exigência de prequestionamento,
in verbis
:

Súmula 98 -
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 144 DO DECRETO-LEI 3.855/41 E 64 DA LEI 4.870/65. ALEGADA OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COOPERATIVA, DESTINATÁRIA DE PARTE DOS RECURSOS, PARA COBRAR, EM FACE DE USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL, A ALUDIDA CONTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98 DO STJ. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...)

Deve ser afastada a multa aplicada, em 2º Grau, com base no art. 538, parágrafo único, do CPC/73, haja vista o teor da Súmula 98 do STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório").
VII. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido, para afastar a multa imposta pelo Tribunal de origem e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam da COOPCRED - Cooperativa de Crédito dos Fornecedores de Cana e Agropecuaristas da Região Oeste Paulista, com sua condenação em honorários advocatícios, no mesmo percentual estabelecido na sentença, a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73.

(STJ - REsp: 1249362 SP 2011/0054468-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 2/3/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/3/2021). [Destaquei]

Ante o exposto, acompanho o douto Relator para
REJEITAR
os embargos de declaração, todavia,
pedindo-lhe vênia
, em consonância com a Súmula 98 do STJ,
AFASTO
a aplicação da multa por caráter protelatório
, em razão de os novos embargos de declaração terem sido opostos com exclusiva intenção de prequestionamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021